Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA – TAVI. RECUSA INDEVIDA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A consulta do rol da ANS é feita de forma pública e pode ser realizada sem a necessidade de expedição de ofício à agência, podendo ser produzida diretamente por qualquer pessoa diretamente no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

2. Incontroverso que o tratamento recomendado pelo médico assistente, qual seja, Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica – TAVI, encontra-se previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Desnecessário atingir o score previsto para a referida autorização, conforme critérios da ANS, se o paciente conta com idade igual ou maior que 75 anos. Cobertura do procedimento pelo plano de saúde devida.

3. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.

4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.

Recurso de apelação conhecido e não provido